Tribunal: TJMT
Processo: 0002414-90.2017.8.11.0034
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002414-90.2017.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DIRCEU PINHATTI MENDES - CPF: 188.688.869-87 (APELANTE), HUMBERTO MARQUES DA SILVA - CPF: 250.277.938-39 (ADVOGADO), RUY NOGUEIRA BARBOSA - CPF: 172.275.851-15 (ADVOGADO), NICOMEDES LINDOLFO FREITAS NETO - CPF: 882.907.191-91 (ADVOGADO), JUAREZ VARGAS - CPF: 196.613.719-20 (APELADO), CHRISTIAN EDUARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 545.013.341-34 (ADVOGADO), ALINNE SANTOS MALHADO - CPF: 016.539.601-67 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE DIRCEU PINHATTI MENDES (APELANTE), DIRCEU PINHATTI MENDES - CPF: 188.688.869-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINNE SANTOS MALHADO - CPF: 016.539.601-67 (ADVOGADO), CHRISTIAN EDUARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 545.013.341-34 (ADVOGADO), JUAREZ VARGAS - CPF: 196.613.719-20 (APELANTE), ESPÓLIO DE DIRCEU PINHATTI MENDES (APELADO), HUMBERTO MARQUES DA SILVA - CPF: 250.277.938-39 (ADVOGADO), NICOMEDES LINDOLFO FREITAS NETO - CPF: 882.907.191-91 (ADVOGADO), RUY NOGUEIRA BARBOSA - CPF: 172.275.851-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE JUAREZ VARGAS E DESPROVEU O APELO DO ESPÓLIO DE DIRCEU PINHATTI MENDES.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PREEMPÇÃO – ARRENDAMENTO RURAL – ILEGITIMIDADE ATIVA DO ESPÓLIO – INEXISTÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – NÃO APRECIAÇÃO DE DETERMINADA PROVA – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO ATO SENTENCIAL – INOCORRÊNCIA – PRELIMINARES REJEITADAS – RETOMADA DO

IMÓVEL PLEITEADA DE FORMA LEGAL – AUSÊNCIA DE AFRONTA AO DIREITO DE PREFERÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS – TEMA REPETITIVO 1046 DO STJ –
RECURSO DO ARRENDATÁRIO DESPROVIDO E O DO ARRENDANTE PROVIDO EM PARTE
.

1. O art. 110 do Código de Processo Civil prevê que no caso de morte de qualquer das partes do processo haverá sucessão pelo seu espólio ou sucessores.

2. O juiz é o destinatário final da prova, cabendo a ele deferir ou determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, de ofício ou a requerimento da parte, bem como indeferir as diligências que considerar inúteis ou protelatórias, nos termos do que dispõe o art. 370 do CPC. Se o lastro documental acostado ao processo é, por si, suficiente ao deslinde da questão controvertida, não há falar em cerceamento de defesa.

3. Consoante orientação do STJ, mesmo com a vigência do atual Código de Processo Civil, o Julgador não é obrigado a enfrentar todos

os argumentos apresentados pelas partes, quando estes não têm o condão de alterar a conclusão a que chegou e que lançou na decisão proferida nos autos.

4. No caso em testilha, está devidamente comprovado que as formalidades legais para retomada do imóvel foram respeitadas pelo arrendante, pois, considerado o prazo de 06 (seis) meses anterior ao termo final do contrato, notificou extrajudicialmente os arrendatários acerca da ausência de interesse em renovar o arrendamento, informando a retomada do imóvel assim que findasse o prazo de 07 (sete) anos. Além disso, ainda autorizou os arrendatários a levantarem a caução descrita nos parágrafos quarto e quinto da Cláusula Quarta do contrato.

5. No dia 16/03/2022, o STJ julgou o Tema Repetitivo no 1046 e a Corte Superior firmou entendimento no sentido de que não é possível utilizar a apreciação equitativa para fixar honorários advocatícios sucumbenciais quando se tratar de condenação, proveito econômico ou valor da causa elevados. Prevalece a aplicação do art. 85, § 2o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0002414-90.2017.8.11.0034

São 02 (dois) apelos:
Juarez Vargas
e o
Espólio de Dirceu Pinhati Mendes
recorrem da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Dom Aquino, em que julgou improcedente o pedido formulado na Ação de Preempção (Preferência) ajuizada por
Dirceu
em face de
Juarez
.

Em suas razões recursais,
Dirceu
suscita preliminar de nulidade da sentença, porque o ato recorrido ignorou, em sua parte dispositiva, a
“carta de autorização de renovação de contrato, datada de 11.05.2016”
, em que o Sr.
Antônio Gilberto Seron
(seu antigo sócio) autorizava que fosse dada continuidade ao arrendamento apenas com o Apelante.

Alega que tal circunstância configura afronta ao art. 5o, II, da Constituição da República e também ao art. 371 e 489, IV, § 1o do Código de Processo Civil, pois não houve apreciação da prova.

Prossegue em sustentar a nulidade da sentença, também, por cerceamento de defesa, visto que o julgamento foi antecipado e fundamentado em fatos controversos que dependem de prova.

Aduz, ainda, que o ato sentencial desconsiderou a existência de benfeitorias não voluptuárias realizadas pelo Apelante na área objeto do contrato de arrendamento e que a notificação enviada pelo Apelado ao Recorrente (30/01/2017) foi posterior à assinatura do Contrato Particular de Parceria Agrícola para exploração de Imóveis Rurais – Estância Bonita, celebrado entre o Apelado e o
Sr. Antônio
(31/10/2016).

Assim, requer que a sentença guerreada seja cassada, em especial, por falta de fundamentação o que, segundo assevera, configura afronta ao art. 489, § 1o, do CPC.

Contrarrazões no Id 90831984 em que o Apelado Juarez suscita a ilegitimidade do Espólio de Dirceu Pinhatti Mendes, porque o contrato de arrendamento, de natureza agrária, não permite sub-rogação nos herdeiros, por isso defende que o espólio não pode pleitear direito de preferência em seu favor. Consequentemente, sustenta a perda do objeto da demanda e requer a extinção do feito, sem resolução do mérito, por ilegitimidade do polo ativo da ação. No mérito, pugna pelo desprovimento do Apelo.

Juarez também interpõe Recurso de Apelação em que sustenta que os honorários advocatícios de sucumbência devem ser majorados, pois foram arbitrados na sentença nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, ou seja, o Juiz
a quo
utilizou-se do parâmetro equitativo. Porém, o valor dado à causa foi de R$ 1.356.600,00 (um milhão, trezentos e cinquenta e seis mil e seiscentos reais) e o critério a ser adotado deve ser o do art. 85, § 2o, do CPC, pois houve quantificação expressa de valor à causa.

Assevera, também, a ilegitimidade do Espólio de Dirceu para sub-rogar-se no direito de preferência em discussão, visto que se trata de contrato de natureza agrária em que a morte do arrendatário constitui causa automática de extinção, pois o pacto não foi celebrado pela entidade familiar e sim pela pessoa física cuja morte traz como consequência a extinção do arrendamento contratado.

Assim, defende que a morte do arrendatário acarretou a perda do objeto da demanda por prejudicar o exercício do direito de preferência que se buscava com a ação movida pelo
de cujus
.

Ao final, pugna pelo reconhecimento da ilegitimidade do Espólio de Dirceu Pinhatti Mendes para sub-rogar-se no direito de preferência decorrente do contrato de arrendamento rural, bem como pela majoração dos honorários advocatícios de sucumbência.

Sem contrarrazões do Espólio de Dirceu, tendo em vista o decurso de prazo
in albis
certificado no Id 90831987 – Pág. 2.

Conclusos os recursos, converti o julgamento em diligência e determinei a remessa dos autos, juntamente com o RAC no 0002470-26.2017.8.11.0034 (associado), ao CEJUSC de 2o grau, pelo prazo de 30 (trinta) dias, para audiência de conciliação/mediação, porém, as partes não transigiram, conforme termo de Id 117262490.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – Preliminar de Ilegitimidade Ativa do Espólio de Dirceu Pinhati Mendes

Egrégia Câmara,

Em suas razões de Apelação e também nas contrarrazões apresentadas ao recurso da parte adversa, o Apelante Juarez (arrendador) suscita a ilegitimidade ativa do Espólio de Dirceu Pinhati Mendes em razão de ter havido extinção do contrato de arrendamento pela morte do arrendatário (Dirceu).

Sabe-se que uma das causas de extinção do arrendamento é a morte do arrendatário, visto que se trata de direito personalíssimo, ou seja, intransferível, em especial quando o contrato nada estipula sobre a questão.

Acontece que a discussão que permeia a causa não gira em torno da extinção do contrato de arrendamento por morte do arrendatário, mas sim sobre a possibilidade ou não da rescisão contratual ter ocorrido após a devida notificação extrajudicial enviada pelo arrendante, a fim de se verificar se houve ou não violação ao direito de preferência do arrendatário que ainda estava vivo quando tudo aconteceu, já que foi ele mesmo quem propôs a ação de preempção.

Isso demonstra que a questão da substituição do arrendatário pelo Espólio se deu no curso do trâmite processual, logo, estamos diante de uma discussão de direito processual e não de direito material, pois, repito, a morte do arrendatário não foi a causa da extinção do contrato de arrendamento rural.

Assim, o Espólio de Dirceu é parte legítima para suceder o
de cujus
nos autos, visto que o art. 110 do Código de Processo Civil prevê que na morte de qualquer das partes haverá sucessão pelo seu espólio ou sucessores, conforme disposição transcrita abaixo:

Art. 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o.

Portanto, sem delongas,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada.

VOTO – Preliminares de Cerceamento de Defesa, de Ausência de análise de Determinada Prova e de falta de fundamentação

Egrégia Câmara,

O Recorrente Espólio de Dirceu suscita preliminar de cerceamento de defesa, de ausência de apreciação de prova e de falta de fundamentação na sentença. Consequentemente, pugna pela nulidade do ato sentencial e devolução dos autos ao Juízo
a quo.

Após as partes terem especificado as provas que pretendiam produzir, o Juiz entendeu que a causa estava madura para julgamento e dispensou a produção de outras provas por desnecessidade.

Importante consignar que o
Juiz é o destinatário final da prova
, cabendo a ele deferir ou determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, de ofício ou a requerimento da parte, bem como indeferir as diligências que considerar inúteis ou protelatórias, nos termos do que dispõe o art. 370 do CPC.

Logo, se o Julgador, a quem a prova é dirigida, entende que os elementos dos autos bastam para formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento antecipado da lide. Aliás, tal atitude evita a demora na prestação jurisdicional.

Nesse sentido, a jurisprudência colacionada abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS AGRÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL E DESPEJO.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REGULAR NOTIFICAÇÃO PRÉVIA.
- Cerceamento de defesa:
Não merece acolhimento a preliminar de cerceamento de defesa arguida pela parte ré, tendo em vista que ao juiz cabe a condução da lide, com respeito ao que prescreve o art. 370 do CPC.
- No mérito, verificado que registrada a notificação extrajudicial dando ciência do não interesse na renovação dos contratos de arrendamento, tudo em conformidade com a previsão do contrato de arrendamento entabulado, bem como em observância ao prazo de seis meses antes do vencimento do contrato para manifestação quanto à resolução contratual, conforme mencionam os arts. 95, IV e V, da Lei no 4.504/64 e art. 22 do Decreto no 59.566/66, regular é o despejo.PRELIMINAR RECURSAL RECHAÇADA. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.
(TJRS, RAC 70084883446. Órgão Julgador: Décima Sétima Câmara Cível. Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgamento: 26/02/2021. Publicação: 16/06/2021). Sem destaque no original.

Como é cediço, o cerceamento de defesa ocorre quando há limitação na produção de provas, cujo obstáculo é capaz de prejudicar o debate da questão. Se a prova preterida for imprescindível para a elucidação do caso e ficar comprovado o óbice, estar-se-á diante de sentença nula por violação do devido processo legal.

Em outras palavras, se o lastro documental acostado ao processo é, por si, suficiente ao deslinde da questão controvertida, não há falar em cerceamento de defesa.

No que se refere às alegações acerca da não apreciação de determinada prova e da ausência de fundamentação na sentença porque não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo Julgador, é cediço que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos expostos pela parte, tampouco esboçar minúcias acerca desta ou daquela prova, apenas sobre aquelas que embasam o seu convencimento.

Consoante orientação do STJ, mesmo com a vigência do atual Código de Processo Civil, o Julgador não é obrigado a enfrentar
todos
os argumentos apresentados pelas partes, quando estes não têm o condão de alterar a conclusão a que chegou e que lançou na decisão proferida.

A título de exemplo, colaciono aresto proferido pela Corte Superior, publicado em 12/04/2019. Confira-se:

[...] III - Conforme entendimento pacífico desta Corte:
"O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida" (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016).
(STJ. AgInt no AgInt no AREsp 1331495/RJ. Órgão Julgador: Segunda Turma. Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 12/04/2019). Sem destaque no original.

Assim, se o argumento apresentado pela parte não tiver pertinência com o caso ou for de efeito meramente retórico para reforçar uma argumentação que já teria sido afastada, não há motivo para o Julgador se estender em sua motivação.

A título de exemplo, colaciono aresto proferido pela Corte Superior, publicado em 12/04/2019:

[...] III - Conforme entendimento pacífico desta Corte:
"O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida" (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016).
(STJ. AgInt no AgInt no AREsp 1331495/RJ. Órgão Julgador: Segunda Turma. Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 12/04/2019) (sem destaque no original).

Portanto, o Julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, conforme o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 CPC/2015. INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO ACERCA DO VALOR DA CAUSA PARA FINS DE FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA (JUIZADO ESPECIAL OU VARA DA FAZENDA PÚBLICA COMUM). REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...) 2. Verifica-se que no caso a Corte de origem decidiu a controvérsia de modo integral e suficiente.
Como se sabe, cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, não estando obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a controvérsia.
Ademais, é sabido que o juiz é destinatário das provas e acerca delas deverá construir seu livre convencimento motivado. (...)
(STJ. AgInt no REsp 1737635/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin. 2.a Turma. julgado em 12/02/2019. Publicado no DJe em 11/03/2019) – Negritei.

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há que se falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação,
se a decisão proferida, mesmo que sucinta, encontra-se devidamente acompanhada de todas as razões que levaram ao magistrado singular a formar a sua convicção e se todas as questões de fato e de direito arguidas foram devidamente analisadas.A sentença, para ser formalmente válida, deve conter relatório, fundamentação e dispositivo, nos termos do art. 489 do CPC. Presentes todos esses requisitos e abordadas as questões relevantes para decisão não há que se falar em nulidade.
(TJMT. RAC 00277897720148110041 MT. Órgão Julgador: Terceira Câmara de Direito Privado. Relator: Dirceu dos Santos. Julgamento: 30/01/2019. Publicação: 07/02/2019) – Negritei.

O entendimento continua sendo aplicado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme manifestação em julgamento recente (2022) que colaciono abaixo:

[...]

2. Constato que não se configurou a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia.
Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.

[...]

7. Agravo Interno não provido.
(STJ. AgInt no REsp 1947143/RS. Órgão Julgador: Segunda Turma. Rel. Ministro Herman Benjamin. Julgamento: 21/02/2022. Publicação: DJe 15/03/2022). (sem destaque no original)

Nesse sentido já me posicionei em outros julgamentos:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E MANIFESTAÇÃO ESPECÍFICA

– REJEIÇÃO
– CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – PRELIMINAR REJEITADA – INÉPCIA DA INICIAL – FUNDAMENTAÇÃO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO – ANÁLISE CONJUNTA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INEXISTÊNCIA – PREVALÊNCIA DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS – PELIMINAR NÃO ACOLHIDA – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VALOR INCONTROVERSO E DE MEMÓRIA DE CÁLCULO – NÃO CONHECIMENTO DA PARTE REVISIONAL E DE EXECESSO À EXECUÇÃO - INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL NÃO CONFIGURADA – ESTIAGEM NÃO É EVENTO EXTRAORDINÁRIO OU IMPREVISÍVEL – PRECEDENTES DO STJ – APELO CONHECIDO EM PARTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não é possível falar em nulidade da sentença por carência de fundamentação quando o Juiz, embora de forma sucinta, traz argumentos suficientes para embasar o resultado do julgamento.
Além disso, o Julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte. Precedentes STJ.
2. O Juiz é o destinatário final da prova, cabendo a ele deferir ou determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, de ofício ou a requerimento da parte, bem como indeferir as diligências que considerar inúteis ou protelatórias, nos termos do que dispõe o art. 370 do CPC. Se o lastro documental acostado ao processo é, por si, suficiente ao deslinde da questão controvertida, não há que se falar em cerceamento de defesa. 3. Quando os argumentos lançados em preliminar se confundem com o mérito da demanda, serão com ele analisados conjuntamente. [...].
(TJMT. RAC 00021472420178110033 MT. Órgão Julgador: Segunda Câmara de Direito Privado. Relatora: Clarice Claudino da Silva. Julgamento: 23/02/2022. Publicação: 04/03/2022) (sem destaque no original).

Portanto, sem mais delongas,
REJEITO
as preliminares suscitadas.

VOTO - Mérito

Eminentes Pares,

Ressai dos autos que
Dirceu Pinhatti Mendes
ajuizou Ação de Preempção em face de
Juarez Vargas
com o objetivo de ter reconhecida a violação ao seu direito de preferência no contrato de arrendamento rural que haviam celebrado.

O demandado é proprietário do imóvel rural com 1.335 hectares, matriculado sob o no 5.617 do RGI de Dom Aquino, denominado de “Estância Bonita”, e firmou com os agricultores
Dirceu e
Antônio Gilberto Seron
o Contrato de Parceria Agrícola (Arrendamento Rural) com início em 30/08/2010 e término previsto para 31/08/2017.

Diante do rompimento da sociedade de fato que havia entre os arrendatários Dirceu e
Antônio
, este enviou notificação extrajudicial ao arrendante para informá-lo sobre a ruptura da parceria com o outro arrendatário, bem como para manifestar o desinteresse em renovar o Contrato de Arrendamento.

Ciente, o arrendante respondeu à notificação em
30/01/2017
, concordou com Antônio

e
autorizou o desconto da caução dada no início do negócio jurídico, conforme previsto na Cláusula 4a, parágrafos 4o e 5o, do contrato.

Dirceu recebeu a notificação acima mencionada em 14/02/2017, ou seja, 06 (seis) meses antes de findar o prazo do arrendamento, marcado para 31/08/2017. Alcançado este termo, não houve a desocupação voluntária do imóvel.

Em vista disso, o arrendante ajuizou
Ação de Despejo/Retomada de Imóvel Rural c/c Pedido Liminar em Antecipação de Tutela
(autos no 0002470-26.2017.8.11.0034) e obteve êxito na tutela de urgência pleiteada, pois foi reconhecida a resolução do Contrato de Parceria Agrícola (Arrendamento Rural) cujo termo se deu em 31/08/2017, com a imediata saída do arrendatário resistente, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

De acordo com o arrendante, cumpriu sua parte ao notificar os arrendatários dentro do prazo legal de 06 (seis) meses antes de findo o tempo do arrendamento. Disse, ainda, que além de o arrendatário Dirceu não desocupar o imóvel, de modo contraditório,
abateu a caução prevista no contrato atinente ao período de 2017, “
anuindo tacitamente com a resolução contratual
”.

Lado outro, forte na tese de que tem direito de preferir o arrendamento da área rural, Dirceu propôs a vertente Ação de Preempção (Preferência) alegando que seu antigo parceiro informou apenas a desconstituição da sociedade de fato, e que o desinteresse de continuar o arrendamento não pode lhe alcançar, pois mantém firme o propósito de continuar usufruindo da terra para o plantio de algodão ou outro manejo agrícola, tanto que está disposto a pagar até 41,66% (quarente e um vírgula sessenta e seis por cento) a mais pelo arrendamento em relação à média da região.

Prosseguiu dizendo que, em 31/10/2016, o arrendante firmou Contrato de Parceria Agrícola com o seu antigo parceiro, estando configurada sua preterição e prejuízo.

Com suporte nesses argumentos, pediu a continuidade do arrendamento e a tutela de urgência que foi indeferida.

Na contestação, Juarez afirmou que Dirceu recebeu a notificação sobre seu desinteresse em renovar o arrendamento em 14/02/2017, e não expressou vontade alguma de permanecer no imóvel rural; ao contrário, conforme autorizado na notificação, efetivou o abatimento da caução prestada consoante os parágrafos 3o e 4o da cláusula quarta do contrato de arrendamento rural.

Durante o curso do processo foi informado o falecimento do autor da ação (arrendatário) em 21/04/2018 e a demanda seguiu com o Espólio de Dirceu no polo ativo.

Após a impugnação, o Juiz determinou que as partes especificassem as provas que pretendiam produzir, justificando-as. O arrendante pugnou pelo julgamento antecipado da lide enquanto o arrendatário apresentou pedido de prova testemunhal e arrolou suas testemunhas.

No entanto, o Juiz Singular entendeu pelo julgamento antecipado da lide e proferiu sentença de improcedência dos pedidos.

Inconformado, o arrendatário insiste em afirmar que faz jus à continuidade do arrendamento da área mediante repetição das ilações arguidas na origem.

Lado outro, o arrendante também recorre e busca a majoração do valor dos honorários advocatícios de sucumbência e o reconhecimento da ilegitimidade do Espólio de Dirceu para sub-rogação no direito de preferência perseguido nestes autos.

Feita a necessária digressão fático-processual dos acontecimentos, passo à análise dos Apelos.

De proêmio, destaco que é incontroversa nos autos a questão atinente à natureza jurídica do contrato celebrado entre as partes que, apesar de intitulá-lo de “Parceria Agrícola”, na verdade, pactuaram “Arrendamento Rural”, e por isso à análise da situação fático-jurídica que gira em torno do que foi efetivamente pactuado.

O contrato de arrendamento celebrado entre os litigantes traz em sua cláusula quinta o prazo de duração de 07 (sete) anos e especifica o período entre 30/08/2010 a 31/08/2017 (Id 90830532 – Pág. 5).

O parágrafo único da referida cláusula prevê:
“Findo
ou rescindido
o presente contrato, deverão os parceiros agricultores devolver a área de terra e casa cedida na cláusula primeira.”.
(sem destaque no original)

A cláusula Décima Primeira é assim redigida:

“O presente contrato se extingue:

a) Com o decurso do seu prazo de vigência, observado o disposto na cláusula quinta;

b) Pela antecipação de seu vencimento consensualmente negociada;”

Sabe-se que os contratos de parceria agrícola e de arrendamento rural estão regulamentados pelo Estatuto da Terra (Lei no 4.504/64) e pelo Decreto no 59.666/96 que trazem disposições expressas sobre sua rescisão e sobre o direito de preferência pleiteado nesta ação.

De acordo com o art. 95, IV e V do Estatuto da Terra:

“IV - em igualdade de condições com estranhos,
o arrendatário terá preferência à renovação do arrendamento
, devendo o proprietário,
até 6 (seis) meses antes do vencimento do contrato,
fazer-lhe a
competente notificação extrajudicial
das propostas existentes. Não se verificando a notificação extrajudicial, o contrato considera-se automaticamente renovado,
desde que o arrendador, nos 30 (trinta) dias seguintes, não manifeste sua desistência ou formule nova proposta, tudo mediante simples registro de suas declarações no competente Registro de Títulos e Documentos
;

V - os direitos assegurados no inciso IV do caput deste artigo
não prevalecerão
se,
no prazo de 6 (seis) meses antes do vencimento do contrato, o proprietário, por via de notificação extrajudicial, declarar sua intenção de retomar o imóvel
para explorá-lo diretamente ou por intermédio de descendente seu;”
(sem destaque no original)

Nesse viés, o Decreto no 59.666/96 também estabelece no art. 22 o seguinte:

Art 22.
Em igualdade de condições com terceiros, o arrendatário terá preferência à renovação do arrendamento,
devendo o arrendador até 6 (seis) meses antes do vencimento do contrato, notificá-lo das propostas recebidas, instruindo a respectiva notificação com cópia autêntica das mesmas (art. 95, IV do Estatuto da Terra).

§ 1o Na ausência de notificação, o contrato considera-se automaticamente renovado, salvo se o arrendatário, nos 30 (trinta) dias seguintes ao do término do prazo para a notificação manifestar sua desistência ou formular nova proposta (art. 95, IV, do Estatuto da Terra).

§ 2o
Os direitos assegurados neste artigo, não prevalecerão se, até o prazo 6 (seis meses antes do vencimento do contrato, o arrendador por via de notificação, declarar sua intenção de retomar o imóvel
para explorá-lo diretamente, ou para cultivo direto e pessoal, na forma dos artigos 7o e 8o dêste Regulamento, ou através de descendente seu (art. 95, V, do Estatuto da Terra).

§ 3o
As notificações, desistência ou proposta, deverão ser feitas por carta através do Cartório de Registro de Títulos e documentos da comarca da situação do imóvel, ou por requerimento judicial.

§ 4o
A insinceridade do arrendador
eu poderá ser provada por qualquer meio em direito permitido,
importará na obrigação de responder pelas perdas e danos causados ao arrendatário
.

Extrai-se, portanto, que a legislação não assegura ao arrendatário o direito
ad eternum
à renovação do contrato de arrendamento rural.

No caso em exame, está devidamente comprovado que as formalidades legais para retomada do imóvel foram respeitadas pelo arrendante, pois, considerado o prazo de 06 (seis) meses anterior ao termo final do contrato, notificou extrajudicialmente os arrendatários acerca da sua falta de interesse em renovar o contrato de arrendamento, informando a retomada do imóvel assim que findasse o prazo de 07 (sete) anos.

Além disso, ainda autorizou os arrendatários a levantarem a caução descrita nos parágrafos quarto e quinto da Cláusula Quarta do contrato,
verbis
:

4o:
Os
parceiros agricultores
entregaram em caução/adiantamento ao
parceiro proprietário
a quantia de
7.008 (sete mil e oito sacas de soja)
de 60kg (sessenta quilogramas).

5o: A quantia de
7.008 (sete mil e oito sacas de soja)
de 60kg (sessenta quilogramas) como caução/adiantamento permanecerão na posse do
parceiro proprietário
e será abatida do pagamento do arrendamento do último ano de vigência do presente contrato, qual seja, 2017.

Apesar de o arrendatário demonstrar que enviou contranotificação extrajudicial ao arrendante manifestando interesse na continuidade do arrendamento, não trouxe qualquer justificativa plausível para sua atitude completamente contrária a essa intenção, qual seja: o levantamento da caução especificada na cláusula quarta do contrato em discussão que foi autorizado pelo arrendante justamente em razão do desinteresse na renovação do arrendamento rural.

Todas essas circunstâncias foram muito bem abordadas e valoradas na sentença recorrida que está em perfeita sintonia com o ordenamento jurídico.

Portanto, não merecem guarida as alegações apresentadas pelo Espólio de Dirceu em seu Apelo.

Quanto à insurgência do Apelante Juarez acerca dos honorários advocatícios de sucumbência arbitrados na sentença, primeiramente, ressalto que à luz do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, é devido o arbitramento da verba remuneratória em razão do trabalho desempenhado pelo causídico.

É certo que o princípio da causalidade permeia a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Nesse sentido é a orientação firmada pelo TRF da 1a Região, a exemplo do julgado abaixo:

"Nos termos da orientação jurisprudencial firmada nesta Corte, os honorários de sucumbência regem-se pelo princípio da causalidade, de modo que, aquele que deu causa ao ajuizamento da ação, se vencido, deverá arcar com o seu pagamento." (TRF-1. RAC 0011632- 38.2017.4.01.3500. Órgão Julgador: Oitava Turma. Relator: Desembargador Federal Marcos Augusto De Sousa. Publicação: e-DJF1 03/05/2019).

No que tange à fixação do
quantum
, vale destacar que em 17/03/2020, o STJ afetou o Recurso Especial n.o 1.812.301 - SC (2019/0130927-0), conjuntamente com o Recurso Especial no 1.822.171/SC, sob o regime dos recursos repetitivos, à luz do art. 1.036 do CPC, fixando a controvérsia acerca do seguinte tema (Tema Repetitivo no 1046):
(Im)possibilidade de fixação de honorários advocatícios por equidade nas causas de valor elevado (vultoso, exorbitante), sobretudo quando quantificável a condenação ou o proveito econômico (art. 85, § 2°), por interpretação extensiva ao § 8° do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015
.

No dia 16/03/2022, o citado Tema 1046 foi julgado, ocasião em que a Corte Superior definiu a questão e firmou entendimento no sentido de que não é possível utilizar a apreciação equitativa para fixar honorários advocatícios sucumbenciais quando se tratar de condenação, proveito econômico ou valor da causa elevados.

Portanto, vedada está a interpretação abrangente do art. 85, § 8o, do CPC, que ficou definitivamente restrito às causas de valores inestimáveis ou irrisórios.

Apesar de já ter esboçado entendimento em sentido contrário no julgamento de outros casos de minha relatoria, rendo-me ao definido pela Corte Superior, visto que o Tema Repetitivo no 1046 deve ser aplicado aos casos idênticos em todo o território Nacional.

No caso concreto, verifico que razão assiste ao Apelante Juarez, pois, dado à causa o valor de R$ 1.356.600,00 (um milhão trezentos e cinquenta e seis mil e seiscentos reais), devem-se aplicar as regras previstas no art. 85, § 2o, do CPC.

Nessa perspectiva, levando-se em consideração a natureza e a importância da ação (preempção), o trabalho e o tempo despendido pelo advogado no seu mister, no caso, mais de 4 (quatro) anos, o zelo na defesa dos interesses da parte vencedora, o local da prestação dos serviços, que foi a Comarca de Dom Aquino, além de outros aspectos inerentes à relação processual, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Diante dessas considerações, sem mais delongas,
REJEITO
as preliminares suscitadas,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso do Espólio de
Dirceu Pinhati Mendes
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Apelo interposto

por Juarez Vargas.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, diante do não provimento do Apelo do Espólio de Dirceu, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 11% (onze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2022